Tribunal: TJSP
Processo: 3001950-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão do Exequente à satisfação de obrigação de pagar quantia certa – Devolução de valores pagos ao sistema de saúde administrado pela Cruz Azul, da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPM) – Comprovada insuficiência de recursos da autarquia estadual - Redirecionamento da execução ao Estado de São Paulo –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão do Exequente à satisfação de obrigação de pagar quantia certa – Devolução de valores pagos ao sistema de saúde administrado pela Cruz Azul, da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPM) – Comprovada insuficiência de recursos da autarquia estadual - Redirecionamento da execução ao Estado de São Paulo – Possibilidade – Responsabilidade subsidiária do Estado – Decisão mantida - Agravo de Instrumento desprovido.